Tribunal: STF
Processo: RE 1279123
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso inominado do INSS e manteve a sentença que concedeu à parte autora a aposentadoria por idade híbrida, contando-se da data de entrada do requerimento administrativo (DER), em 25.02.2014 (eDOC 18).
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 22).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 2º, 97, 195, § 5°, e 201 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 26, p. 6)
    “o acórdão recorrido, ao decidir por estender o referido benefício também aos trabalhadores urbanos, com fundamento na isonomia e na equivalência entre urbanos e rurais, e a despeito de contribuições vertidas ao sistema, acabou por violar o princípio da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º, da CF/88)
    (...)
    Nesse sentido, não se pode esquecer, que a extensão de benefícios fora das hipóteses legais, como no caso dos autos, por consequência sem prévia fonte de custeio, põe severamente em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, acarretando violação ao artigo 201 da Constituição.” 
    Aduz, ao fim, que (eDOC 26, p. 9):
    “O acórdão recorrido, ao possibilitar o reconhecimento, para fins de carência, do tempo rural anterior à vigência da Lei 8213/91, acabou por afastar a aplicação do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, assim redigido (grifamos):
    (...)
    A partir deste viés do julgamento exsurge a mácula ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, os quais estabelecem ser violador da cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário do tribunal que afaste a incidência da norma, ainda que não declare expressamente a sua inconstitucionalidade.”
    A Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul admitiu o extraordinário (eDOC 30).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o voto condutor do acórdão recorrido assim asseverou (eDOC 18, p. 2/3): 
    “Na sessão de julgamento realizada em 14/08/2019, cujo acórdão foi publicado em 04/09/2019, a Corte Superior apreciou a questão, firmando a tese de que O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.
    (...)
     No caso dos autos, a parte autora completou 60 anos de idade em 2012, tendo requerido o benefício de aposentadoria por idade em 25/02/2014.
    Nos termos do Resumo de Documentos para Cálculo do Tempo de Contribuição, a parte autora computou 104 contribuições urbanas (Evento 01, PROCADM18, fl. 09) e no presente feito foram reconhecidos 158 meses de atividade rural nos períodos de 15/10/1965 a 15/06/1973 e de 01/11/1985 a 30/03/1991.
    No ponto, consoante já constou da fundamentação,é possível utilizar a tese da descontinuidade das atividades rurícolas, aproveitando períodos rurais remotos, ainda que descontínuos e para fins de preenchimento de carência, não havendo obrigatoriedade de serem cronológica e imediatamente anteriores ao implemento etário/DER, tampouco precisando a parte requerente ostentar a qualidade de segurada especial no momento do pleito ou do atingimento da idade mínima necessária ao benefício.
    Dessa forma, totalizando a parte autora 262 meses de carência na DER, faz jus à concessão da aposentadoria por idade na modalidade híbrida, não merecendo reparos a sentença proferida.”
    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 8.213/1991) e por meio do exame de fatos e provas. 
    Desse modo, o entendimento a respeito dos critérios de concessão do benefício de aposentadoria do trabalhador rural revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Além disso, há a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.079.183-AgR, Ministra Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.4.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria de trabalhador rural. Requisitos para concessão do benefício não demonstrados na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 674.431-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2013).
    Ademais, constata-se que, quando do julgamento do ARE 821.296- RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2014 (Tema 766 da sistemática da repercussão geral), esta Corte fixou a ausência de repercussão geral da verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário, visto demandar esta controvérsia a análise de normas infraconstitucionais, bem como de fatos e provas. O acórdão restou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.”
    Por fim, quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, por contrariedade ao princípio da cláusula de reserva do plenário, ressalte-se que, ao julgar o ARE-RG 868.457/SC, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 27.04.2015, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a exigência de observância do princípio da reserva de plenário em sede de Turma Recursal de Juizados Especiais (Tema 805, primeira parte).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente